Tribunal: TJMT
Processo: 1020765-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020765-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILLA MARIANE SANTOS DE ANDRADE - CPF: 053.594.271-08 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO.

1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

2. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelas partes promovente e promovida em face da sentença, a qual deu
parcial procedência
os pedidos de indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada de urgência, consistentes nas adequações que se fizerem necessárias, comprovando, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o fornecimento de água potável ao Residencial Santa Bárbara, localizado em Várzea Grande/MT, sob pena de multa mensal, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em favor da parte reclamante.

Irresignado com o resultado da demanda, o Departamento de Águas do Município de Várzea Grande recorre, suscitando, em sede preliminar, a incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial; a competência da Justiça Federal, pois aduz que a questão envolve interesse da Caixa Econômica Federal, uma vez que atuou como executor e financiador do Residencial Santa Bárbara. No mérito, busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na condenação por danos morais.

Ainda, requer a suspensão de todos os processos conexos, em observância do Tema n. 1039/STJ.

Por sua vez, a parte Promovente recorre para obter a majoração da verba indenizatória por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Intimados, as contrarrazões foram apresentadas, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023